Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PESQUISA DE BENS E DIREITOS DA TITULARIDADE DO EXECUTIVO. MEIOS ELETRÔNICOS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). APURAÇÃO DE SEGUROS, PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA ENTIDADE. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS REALIZADAS PELOS MEIOS ELETRÔNICOS APROPRIADOS (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD ETC). INOCUIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a entidade associativa como forma de ser viabilizada a informação de dados de titularidade do executado a fim de eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais da própria associação nomeada.
3. De acordo com os fins institucionais reservados à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, está destinada a contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do país, não estando vocacionada a dispor ou fomentar informações sobre a subsistência de seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome da parte que figura como executada, com apontamento dos respectivos, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação da associação para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o executado como forma de ser viabilizada eventual penhora dos valores para liquidação da dívida executada.
4. Infrutíferas as diligências realizadas via dos sistemas apropriados e vocacionados a instrumentalizar informações endereçadas ao Judiciário com o viso de viabilizar o trânsito processual, notadamente das pretensões de natureza executiva - Sisbajud, Infojud, Renajud etc -, o endereçamento de requisição a entidade associativa - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg - cujo objetivo social não compreende a criação e fomento de banco de dados destinados a fomentar informes particularizados sobre seguro, plano de previdência privada e título de capitalização, aliado ao desvirtuamento da atuação da entidade, ressoa desprovido de efetividade, pois contribuições destinadas a planos de previdência e títulos de capitalização não detém liquidez imediata, inviabilizando eventual constrição do produto já despendido pelo executado, determinando a rejeição da postulação formulada com aquele alcance, notadamente quando a parte exequente não ultima as diligências que pode realizar sem interseção judicial.
5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.